Tribunal: TJES
Processo: 5001552-71.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001552-71.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICK TEIXEIRA ROCHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001552-71.2020.8.08.0047

RECORRENTE:
MONICK TEIXEIRA ROCHA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. DÉBITO INEXISTENTE. CONSUMIDORA COM DIVERSAS ANOTAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por MONICK TEIXEIRA ROCHA em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a requerente alega que ao tentar conseguir o financiamento do programa “Minha Casa Minha Vida” descobriu que seu nome fora inscrito indevidamente nos serviços de proteção ao crédito por diversas empresas, dentre elas a requerida. A suposta dívida seria no valor de R$133,63. Ao entrar em contato com a ré eles não souberam explicar a origem do débito.

Em sede de contestação o Banco alegou, preliminarmente, da necessária regularização processual, uma vez que o advogado da requerente não possui OAB suplementar no Espírito Santo e pediu a conexão do processo com os outros contra a instituição. No mérito, afirma que a dívida é legítima, que a autora está tentando se esquivar de cumprir sua obrigação, a ausência de pretensão resistida, impossibilidade de inversão do ônus da prova, inexistência de danos morais e que a vítima concorreu para o dano.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante ao exposto, ao mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o Requerido ao cumprimento das obrigações de fazer acima mencionadas, via de conseqüência extinguindo o processo, com apreciação de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°4447965
,
a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que o recorrido inscreveu indevidamente a autora nos serviços de proteção ao crédito e o não cabimento da Súmula 385 do STJ. Em virtude disso, requer ser indenizada pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O recurso trata exclusivamente sobre a configuração do dever de indenizar em danos morais ou não em razão da negativação indevida da autora.

No caso em comento, restou comprovada a existência de diversas negativações indevidas, as quais a recorrente afirma que estão sendo questionadas em juízo e por isso seriam devidos os danos morais. Todavia, no processo de nº 5001546-64.2020.8.08.0047
foi reconhecida a
legalidade
da negativação da autora
, em razão do inadimplemento, com trânsito em julgado do acórdão no dia 23 de agosto de 2022.

Desse modo, a existência de outras anotações afasta qualquer pretensão relativa à indenização por danos morais (Súmula 385 do STJ), cujo entendimento é dizer que não há que se falar em ofensa à honra objetiva individual quando esta já se encontra maculada, impondo-se a improcedência da ação no que pertine aos danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação,
todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)